Tribunal: TJMT
Processo: 1045762-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045762-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RODOLFO SOARES DE SOUZA - CPF: 033.753.171-40 (APELADO), ELAINE CHRISTIANNE PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 650.519.391-04 (ADVOGADO), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0001-49 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

APELAD
O
:

RODOLFO SOARES DE SOUZA

EMENTA.

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPARO DE VEÍCULO SINISTRADO. DEMORA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por concessionária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos materiais pela privação de uso de veículo, no valor de R$ 14.925,00
(quatorze mil novecentos e vinte e cinco reais)
, e de danos morais, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, em razão da permanência do automóvel em oficina por aproximadamente 90
(noventa)
dias.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o prazo do art. 18, § 1o, do CDC incide diretamente sobre reparo de veículo avariado por sinistro; (
ii
) saber se a demora no conserto configura falha na prestação do serviço; (
iii
) saber se a privação do uso do veículo autoriza indenização material sem prova de efetivo prejuízo patrimonial; e (
iv
) saber se a retenção prolongada do bem enseja dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

O art. 18, § 1o, do CDC não incide diretamente sobre reparo de veículo sinistrado, pois o caso não versa sobre vício originário do produto, mas sobre prestação de serviço de reparo automobilístico, regida pelos
arts
. 14 e 20 do CDC.

A concessionária, como fornecedora direta e integrante da cadeia de consumo, responde objetivamente pela prestação inadequada do serviço, não podendo
opor ao consumidor entraves decorrentes de seguradora, fabricante ou logística de
peças.

A permanência do veículo na oficina por cerca de 90
(noventa)
dias, sem solução útil em prazo razoável, caracteriza falha na prestação do serviço e frustra a legítima confiança do consumidor.

A indenização por dano material exige prova concreta de diminuição patrimonial, não bastando cotação hipotética de locação ou cálculo estimativo baseado na mera indisponibilidade do veículo.

A privação prolongada de veículo de uso cotidiano, associada à ausência de solução tempestiva, supera o mero aborrecimento e justifica a manutenção da indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação por danos materiais decorrentes da privação do uso do veículo, mantendo-se a indenização por danos morais e redimensionando-se os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. O art. 18, § 1o, do CDC não se aplica diretamente ao reparo de veículo avariado por sinistro, sem prejuízo da responsabilização do fornecedor pela falha na prestação do serviço, nos termos dos
arts
. 14 e 20 do CDC.

2. A concessionária responde objetivamente pela demora excessiva no reparo quando não entrega solução útil em prazo razoável.

3. A indenização por dano material decorrente da privação de uso de veículo exige prova concreta de prejuízo patrimonial.

4. A retenção prolongada e injustificada de veículo de uso cotidiano configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 7o,
p.u
., 14, 18, § 1o, 20 e 32; CC, art. 402; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 14, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.445.590/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 02.09.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.679.949/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 11.11.2024; TJMT, Apelação Cível no 0003034-53.2011.8.11.0086, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025; TJMT, Apelação Cível no 1001307-77.2024.8.11.0024, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
:
AUTO CAMPO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

APELAD
O
:

RODOLFO SOARES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
AUTO CAMPO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, contra a
sentença
(ID.
357493366
), proferida pelo Juízo da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, para condenar a
R
equerida ao pagamento de indenização por danos materiais pela perda de uso/privação do bem, no valor de R$ 14.925,00
(quatorze mil novecentos e vinte e cinco reais)
, e por danos morais, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, julgando improcedente o pedido de ressarcimento da franquia do seguro
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

“Trata-se de
ação de indenização por danos materiais e morais
proposta porRodolfo Soares de Souzaem face deAuto Campo Comércio de Veículo Ltda., ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria debatida é preponderantemente de direito e os fatos relevantes já se encontram suficientemente comprovados pela robusta documentação acostada aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

O artigo 370 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, velando pela rápida solução do litígio.

No que tange ao pedido de prova pericial formulado pela Ré para aferir a origem do dano no motor, verifica-se a sua impossibilidade técnica e inutilidade superveniente. Conforme incontroverso nos autos, o veículo já foi integralmente reparado e restituído ao Autor em 02/08/2024. A realização de perícia direta no bem tornou-se inviável, pois as características originais do defeito (estado do motor antes do reparo) não mais existem. Uma "perícia
indireta" baseada apenas nos documentos (fotos e orçamentos) seria redundante, pois a análise desses documentos cabe a este Juízo, prescindindo de expert para a interpretação de cronologias e notas fiscais já carreadas aos autos.

Quanto à prova oral (testemunhal e depoimento pessoal) requerida por ambas as partes, esta mostra-se igualmente despicienda. A controvérsia central reside na demora do conserto (fatos comprovados por datas de entrada e saída, e-mails e logs de sistema) e na responsabilidade técnica pelo dano ao motor (aferível pelos orçamentos iniciais). O sofrimento moral decorrente da espera e a privação do uso do bem são fatos que, ou se provam documentalmente, ou decorrem da própria lógica dos eventos (in
re

ipsa
), não havendo fato controverso que dependa exclusivamente de prova testemunhal para sua elucidação.

Desta forma,indefiroas provas orais e periciais requeridas, por entendê-las
inócuas
ao deslinde da causa, e passo ao julgamento do mérito.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, enquadrando-se o Autor no conceito de consumidor (art. 2o do CDC) e a Ré no de fornecedora de serviços e produtos (art. 3o do CDC).

A responsabilidade da requerida, na qualidade de concessionária autorizada, é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do CDC, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas.

Ademais, vigora no sistema consumerista a solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento (
arts
. 7o, parágrafo único, e 18 do CDC).

A concessionária não pode se eximir de responsabilidade alegando culpa exclusiva da montadora (falta de peças) ou da seguradora (demora na autorização), pois tais intercorrências constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, inoponível ao consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico sobre o tema, conforme se extrai do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA. O entendimento desta Corte é no sentido de que a responsabilidade entre a concessionária e a fabricante de veículos por defeitos no automóvel - vício do produto - é solidária. Precedentes.
Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2445590 SP 2023/0278434-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2024)

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – VÍTIMA DE ESTELIONATO PRATICADO POR PREPOSTO DA EMPRESA – VENDA DE CONSÓRCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os fornecedores de produtos e serviços, integrantes da cadeia de consumo, são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7o, do CDC. In
casu
, o preposto da apelante praticou conduta ilícita e enganou a consumidora. Logo, de clareza solar que a responsabilidade por vicio do produto ou do serviço é objetiva, não se indagando sobre a existência da sua culpa no evento, bastando a ocorrência de falha na prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação pelo dano sofrido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000421-07.2016.8.11.0009, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024)

É fato incontroverso que o veículo do Autor permaneceu sob a custódia da Ré de 02/05/2024 até 02/08/2024, totalizando exatos 90 (noventa) dias para a conclusão dos reparos.

O artigo 18, § 1o, do CDC estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o saneamento de vícios.

Embora tal prazo se refira precipuamente a vícios de produto, a jurisprudência pátria utiliza-o como parâmetro de razoabilidade também para a prestação de serviços de reparo em oficinas e concessionárias.

A defesa da requerida centra-se na tese de que a demora decorreu de terceiros (seguradora e fabricante). Contudo, a análise dos documentos revela que a concessionária integra indissociavelmente a cadeia de consumo.

O consumidor entrega seu veículo à concessionária autorizada confiando na celeridade e expertise da marca.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ é clara ao dispor sobre as consequências da extrapolação deste prazo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA. (...) EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 30 DIAS. (...) 2. Constatado o vício de qualidade em veículo zero quilômetro, o consumidor poderá exigir a substituição das partes viciadas, o que deverá ser efetivado pelo fornecedor, como regra geral, no prazo máximo de 30 dias. 3. Caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias previsto no § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor poderá, independentemente de justificativa, optar entre as alternativas indicadas nos incisos do art. 18, § 1o, do CDC, a saber: (a) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (b) a restituição imediata da quantia paga; ou (c) o abatimento proporcional do preço. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2679949 PB 2024/0236873-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 11/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/11/2024)

Ainda que a seguradora tenha levado tempo para autorizar o reparo complexo (troca de motor), e a fabricante tenha demorado no envio da peça, o Autor ficou privado do bem por três meses.

A responsabilidade da concessionária exsurge do dever de eficiência e da solidariedade legal. Se a fabricante não dispõe de peças de reposição imediata, a concessionária, como seu braço comercial, responde solidariamente perante o consumidor, ressalvado eventual direito de regresso.

Portanto, a retenção do veículo por 90 dias configura manifesta falha na prestação do serviço, ensejando o dever de reparar os danos dela decorrentes.

O Autor pleiteia danos materiais sob duas vertentes: (a) ressarcimento da franquia do seguro; e (b) indenização pela privação do uso do veículo (carro reserva não fornecido).

Alega que a necessidade de troca do motor surgiu durante a estadia do veículo na oficina, insinuando que o dano inicial era apenas no cárter e que a demora ou manuseio inadequado agravou o problema.

Entretanto, a prova documental contradiz essa tese.

Compulsando o Doc. 04 (ID 171105395), referente ao orçamento de integração no 1336094.1, datado de 02/05/2024 (data da entrada do veículo), verifica-se que a requerida já havia listado a peça "MOTOR PARCIAL" (código 100025FGM00G) no valor de R$ 28.705,61.

Isso demonstra que o diagnóstico da necessidade de troca do motor foi imediato, contemporâneo à entrada do veículo guinchado após o sinistro (colisão inferior).

O fato de a seguradora ter inicialmente glosado esse item ou solicitado desmontagem para conferência não altera a realidade fática de que o dano no motor era preexistente à estadia na oficina, decorrendo diretamente do acidente narrado na inicial (choque com pedra e vazamento de óleo).

Não há nexo causal entre a conduta da oficina (demora) e a quebra do motor.

O motor já chegou avariado, tanto que constou no primeiro orçamento.

Sendo o reparo decorrente do sinistro, o pagamento da franquia é ônus contratual do segurado.

A requerida não pode ser compelida a reembolsar a franquia de um dano que não causou.

Portanto, improcede o pedido de ressarcimento do valor de R$ 11.000,00.

Melhor sorte assiste ao Autor quanto à indenização pela privação do uso do bem. A indisponibilidade do veículo por 90 dias extrapolou qualquer limite do razoável.

Nesse sentido, o consumidor tem direito à reparação integral dos danos (art. 6o, VI, do CDC).

O Autor demonstrou que a seguradora forneceu carro reserva por apenas 15 dias. Restaram, portanto, 75 dias de privação indevida.

A jurisprudência reconhece que a privação do uso de veículo automotor gera dano material passível de indenização, correspondente ao valor de locação de veículo similar, sendo este um dano presumido.

O valor sugerido pelo Autor na inicial (R$ 199,00 a diária) baseia-se em cotação de mercado para veículo de categoria semelhante (Sedan médio).

A requerida não impugnou especificamente o valor da diária, limitando-se a negar o dever de indenizar.

Contudo, na modalidade de perda de uso, o que se indeniza é a indisponibilidade do patrimônio, dispensando-se a prova da locação efetiva, sob pena de enriquecimento ilícito do causador do dano.

O TJMT já se posicionou sobre o tema:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FORNECER PEÇA DE REPOSIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. (...) ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO NO FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO ESSENCIAL À ATIVIDADE ECONÔMICA DO CONSUMIDOR. (...) CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. (...) 7. O
atraso de 49 dias inviabilizou a exploração do caminhão, instrumento de trabalho da empresa de transporte, ensejando indenização por lucros cessantes a ser apurada em liquidação, ante a evidente correlação entre a paralisação e a perda de receita. 8. O atraso excessivo e injustificado no fornecimento de peça essencial à reparação de veículo sinistrado configura ato ilícito indenizável, especialmente quando o automóvel é instrumento de trabalho. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00030345320118110086, Relator: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2025)

Para evitar enriquecimento sem causa e observando os princípios da razoabilidade, entendo que a indenização deve corresponder ao valor médio de mercado para locação, que acolho no patamar indicado de R$ 199,00, compatível com a categoria do Honda Civic.

Cálculo: 90 dias (tempo total) - 15 dias (carro reserva fornecido) = 75 dias de privação. 75 dias x R$ 199,00 = R$ 14.925,00.

Assim, procede o pedido de indenização por danos materiais referente à privação do uso do veículo.

No que tange
a
configuração do dano moral, na hipótese de demora excessiva no conserto de veículo é tema pacificado nos Tribunais. Não se trata de mero aborrecimento ou inadimplemento contratual simples.

O automóvel é bem essencial na vida moderna.

Pois
a privação
do bem por três meses (90 dias), a necessidade de constantes cobranças por parte do consumidor e a frustração da legítima expectativa de ter o serviço concluído em tempo hábil caracterizam violação aos direitos da personalidade. Aplica-se, ao caso, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, diante do tempo vital desperdiçado para solucionar problema causado pela cadeia de fornecimento.

O TJMT tem aplicado referida teoria para justificar a condenação por danos morais:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (...) FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (...) DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. (...) 4. O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor, que o priva de utilizá-lo para o convívio familiar, investimento em cultura, lazer e atividades profissionais, caracteriza dano indenizável (STJ REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019). O tempo buscando resolver o problema administrativamente,
mas sem qualquer solução pelo fornecedor de serviços, é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10563345120238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2025)

No que tange ao quantum indenizatório, este deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando o período de atraso (60 dias além do prazo de 30 dias), o valor do bem e a conduta das partes, reputo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTESos pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)Condenara requeridaAuto Campo Comércio de Veículo Ltda. ao pagamento de indenização por danos materiais (perda de uso/privação do bem) no valor de R$ 14.925,00 (quatorze mil, novecentos e vinte e cinco reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

b)Condenara requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual).

c)Julgar Improcedenteo pedido de ressarcimento do valor da franquia do seguro (R$ 11.000,00), nos termos da fundamentação.

Considerando a sucumbência recíproca, mas em proporção maior da parte requerida, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo da Ré e 30% (trinta por cento) a cargo do Autor.

Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, a serem distribuídos na mesma proporção das custas (70% devidos ao patrono do Autor e 30% devidos ao patrono da Ré), vedada a compensação.

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2o do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.

[...]
“

Em razões recursais (ID

357493368
), a parte
R
ecorrente sustenta
quanto a
inaplicabilidade do prazo do art. 18, §1o, do CDC ao caso concreto
,
inexistência de falha na prestação de serviços pela
A
pelante
,
absoluta ausência de comprovação dos alegados danos materiais (perda do uso do veículo)
e
inexistência de dano moral indenizável.

A parte
R
ecorrida apresenta contrarrazões (ID.

357493372
) nas quais rebate as alegações da
R
ecorrente, defendendo a responsabilidade objetiva e solidária da concessionária na cadeia de consumo, a configuração de falha na prestação do serviço pela demora de 90
(noventa)
dias no conserto, bem como o acerto da condenação por danos materiais decorrentes da privação do uso do veículo e por danos morais.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo efetuado, consoante comprovante de ID. 357980361
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
AUTO CAMPO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

APELAD
O
:

RODOLFO SOARES DE SOUZA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
AUTO CAMPO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de privação do uso do veículo, no valor de R$ 14.925,00
(quatorze mil novecentos e vinte e cinco reais)
, bem como de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, julgando improcedente o pedido de ressarcimento da franquia do seguro.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que: a) a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo; b) a concessionária responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC; c) a demora na autorização da seguradora e a falta de peças pela fabricante constituem intercorrências inseridas no risco da atividade econômica, inoponíveis ao consumidor; d) a permanência do veículo na oficina entre 02/05/2024 e 02/08/2024, perfazendo 90
(noventa)
dias, extrapolou os limites da razoabilidade e caracterizou falha na prestação do serviço; e) embora não houvesse nexo causal suficiente entre a conduta da oficina e o dano no motor, razão pela qual foi rejeitado o pedido de ressarcimento da franquia, subsistiriam os danos materiais pela privação do uso do bem e os danos morais.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

INAPLICABILIDADE DO ART. 18, § 1o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO

A
A
pelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao transpor, para hipótese de sinistro automobilístico, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 18, § 1o, do CDC, dispositivo que disciplina o saneamento de vício do produto e não o reparo de bem avariado em acidente.

O
R
ecorrido, por sua vez, argumenta que, ainda que a origem do problema tenha decorrido de sinistro, a fornecedora continuava obrigada a prestar o serviço de forma adequada, eficiente e em prazo razoável, não podendo opor ao consumidor as dificuldades internas da cadeia de fornecimento, como a demora da seguradora ou a indisponibilidade de peças.

Pois bem.

Assiste parcial razão à
A
pelante neste ponto, apenas para esclarecer a correta moldura jurídica da controvérsia.

Com efeito, o art. 18, § 1o, do CDC disciplina, de modo específico, a hipótese de vício do produto, estabelecendo prazo para que o fornecedor sane o defeito apresentado no bem inserido no mercado de consumo.

A situação versada nestes autos, todavia, não decorre de vício originário do veículo, mas de evento externo narrado pelo próprio autor na petição inicial, consistente em colisão do cárter com uma pedra em via mal iluminada, circunstância que ensejou o guinchamento do automóvel e o posterior ingresso do bem na oficina da
Requerida
em 02/05/2024.

Desse modo, não se mostra tecnicamente adequada a incidência direta do art. 18, § 1o, do CDC como fundamento normativo central do dever de indenizar.

Vejamos jurisprudência desta Corte:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VEÍCULO PROVENIENTE DE LEILÃO COM AVARIAS SEVERAS. DEFEITOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO
CAUSAL NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO DELIBERADA DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Perdas e Danos, condenando o autor por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa. O apelante contratou os serviços da apelada para reparar defeito no sistema de arrefecimento de veículo BMW, pagando R$ 10.998,00. Após a devolução do bem, o problema reapareceu, sendo apresentado novo orçamento de R$ 6.810,00 para serviços distintos. O apelante pretende a reforma da sentença para condenar a apelada ao reparo definitivo sem custos adicionais, ao pagamento de danos materiais e morais, e ao afastamento da condenação por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a persistência do defeito no sistema de arrefecimento do veículo configurou falha na prestação do serviço ou decorreu de problema distinto e superveniente; (
ii
) verificar se o histórico do veículo, proveniente de leilão com classificação na categoria D e com avarias severas preexistentes, é relevante para a solução da controvérsia; (
iii
) analisar se há amparo para a condenação da apelada ao pagamento de danos materiais e morais; (
iv
) examinar se a condenação do apelante por litigância de má-fé foi adequada diante da omissão deliberada de informações relevantes sobre o histórico do veículo.

II. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da prestadora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, porém não é absoluta, podendo ser afastada quando demonstrado que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. As Ordens de Serviço no 560 e no 746 descrevem procedimentos mecânicos distintos, sendo a primeira destinada à planagem da base do cabeçote e do
bloco, e a segunda à intervenção nas camisas do bloco do motor e retífica do bloco, serviços mais profundos e complexos relacionados à integridade estrutural dos cilindros.

5. As provas orais produzidas, especialmente o depoimento técnico do mecânico da concessionária autorizada BMW, esclareceram que o diagnóstico de problemas complexos em motores é frequentemente um processo eliminatório e escalonado, sendo comum que a correção de um problema revele outro mais profundo.

6. As testemunhas confirmaram que o sintoma inicial do veículo era a redução do nível de água do motor e que, após a execução dos serviços da primeira ordem, o novo problema passou a ser a redução do nível de óleo, indicando que o vazamento de água foi estancado e que surgiu sintoma mecânico diverso.

7. A apelada demonstrou que o primeiro serviço foi executado adequadamente e que a persistência de sintomas decorreu de causa diversa daquela inicialmente tratada, afastando o nexo de causalidade entre sua conduta no primeiro reparo e a necessidade do segundo.

8. O histórico do veículo é fator relevante para a compreensão da controvérsia, pois o bem é proveniente de leilão, com registro de sinistro e classificação na categoria D, indicando danos de grande monta, informação omitida pelo apelante na inicial.

9. O apelante tinha conhecimento da extensão das avarias de seu veículo desde abril de 2019, quando recebeu orçamento da concessionária autorizada BMW no valor de R$ 147.856,94 para substituição do motor, informação também não mencionada na inicial.

10. As testemunhas confirmaram que o veículo apresentava peças não originais e serviços anteriores de baixa qualidade, reforçando a conclusão de que o motor possuía avarias severas e preexistentes que não poderiam ser integralmente solucionadas com os serviços inicialmente contratados.

11. Quanto aos danos materiais, o contrato de locação de veículo foi firmado com empresa administrada pelo próprio apelante, sem comprovação de efetivo desembolso financeiro, além de restar demonstrado que o apelante é proprietário de outro veículo e faz uso constante dos veículos de sua própria
locadora.

12. O art. 18, § 1o, III, do CDC aplica-se a fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, não sendo aplicável ao caso dos autos, que trata de prestação de serviços, além de não restar demonstrada falha na prestação dos serviços.

13. A configuração do dano moral exige a comprovação de ato ilícito, dano efetivo e nexo de causalidade, elementos não demonstrados nos autos, enquadrando-se a situação vivenciada pelo apelante como mero dissabor contratual.

14. O apelante omitiu deliberadamente informações relevantes sobre o histórico do veículo, incluindo sua origem de leilão, registro de sinistro, classificação na categoria D e conhecimento prévio da extensão das avarias, omissões cruciais para a construção de narrativa que o vitimizava quando a realidade era muito mais complexa.

15. A conduta do apelante amolda-se ao comportamento temerário previsto no art. 80, V, do CPC, e ao uso do processo para conseguir objetivo ilegal, previsto no art. 80, III, do CPC, além de ter simulado contrato de locação de veículo com empresa que administra, sem comprovação de efetivo desembolso, em tentativa de obter vantagem indevida.

III. Dispositivo e tese

16. Recurso de Apelação não provido. Majoração dos honorários advocatícios de 15% para 18% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "1. A prestadora de serviços mecânicos não responde por defeitos supervenientes distintos daqueles inicialmente diagnosticados e reparados, quando demonstrado que os serviços contratados foram executados adequadamente e que a persistência de sintomas decorreu de causa diversa relacionada a avarias severas e preexistentes do veículo. 2. O histórico do veículo, especialmente quando proveniente de leilão com classificação na categoria D e com avarias crônicas conhecidas pelo proprietário, é fator relevante para a compreensão da controvérsia e para a análise do nexo de causalidade entre a prestação do serviço e os defeitos supervenientes. 3. Configura litigância de má-fé a omissão deliberada de informações relevantes sobre o histórico e as condições do veículo,
especialmente quando tais informações são cruciais para a construção de narrativa que vitimiza o autor e busca obter vantagem indevida."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, IV e VIII; 14, § 3o; 18, § 1o, III; 20, § 2o; 47; CC,
arts
. 422, 757 e 792; CPC,
arts
. 80, II, III e V; 85, § 11; 373, I; 932, III; 1.012, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: não houve citação específica.

(N.U 1025553-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 23/04/2026)

Todavia, o afastamento da aplicação direta do referido dispositivo não conduz, por si só, à improcedência integral da demanda, porque a controvérsia pode e deve ser solucionada à luz das regras gerais da responsabilidade civil consumerista, especialmente dos
arts
. 14, 20 e 7o, parágrafo único, do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar serviço adequado, eficiente e seguro, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de sua execução defeituosa.

A prestação de serviço de reparo automobilístico por concessionária autorizada submete-se ao regime da boa-fé objetiva, da confiança e da legítima expectativa do consumidor quanto à adequada solução do problema em lapso temporal razoável.

Portanto, afasto a incidência direta do art. 18, § 1o, do CDC como fundamento autônomo da condenação, sem, contudo, afastar a possibilidade de reconhecimento da falha do serviço por outros fundamentos jurídicos extraídos do microssistema consumerista.

A alteração da moldura normativa não configura julgamento
extra petita
, pois o julgador não está vinculado à capitulação jurídica atribuída pelas partes ou pela sentença, mas aos fatos narrados e ao pedido formulado.

Mantida a mesma causa fática
,
demora excessiva na prestação do serviço de repar
o
, é possível enquadrar a controvérsia nos
arts
. 14 e 20 do CDC, sem inovação indevida.

DA
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

A
R
ecorrente sustenta que não houve conduta ilícita imputável à concessionária, pois a demora global do reparo decorreu de fatores alheios à sua esfera de controle, notadamente das sucessivas exigências da seguradora para autorização do conserto e da posterior indisponibilidade de peças pela fabricante.

O
R
ecorrido rebate tal alegação, afirmando que tais circunstâncias integram o risco da atividade econômica desenvolvida pela concessionária, a qual integra a cadeia de fornecimento e não pode transferir ao consumidor os ônus decorrentes de sua própria estrutura de operação e logística.

Pois bem.

A sentença reconheceu, com acerto, que o veículo permaneceu sob a custódia da concessionária de 02/05/2024 a 02/08/2024, circunstância incontroversa nos autos.

Também é fato processualmente demonstrado que, embora a autorização da seguradora para a substituição do motor tenha ocorrido apenas em 07/06/2024, a relação jurídica estabelecida entre as partes permaneceu sendo de consumo, tendo o autor entregue seu veículo à concessionária autorizada justamente em razão da especialização técnica, da confiança na marca e da expectativa legítima de solução adequada do problema.

Nesse cenário, a alegação de que a demora decorreu exclusivamente da seguradora e da fabricante não afasta integralmente a responsabilidade da prestadora do serviço perante o consumidor.

A concessionária, como fornecedora direta, integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos defeitos da prestação, sendo-lhe assegurado, em tese, direito de regresso contra os demais agentes da cadeia, se entender cabível.

Para a responsabilização perante o consumidor, não se exige prova de culpa exclusiva da concessionária por todos os atos da cadeia de reparo. Basta que o serviço, considerado em sua globalidade, tenha sido prestado de forma inadequada ou ineficiente, impondo ao consumidor retenção excessiva do bem e frustração da legítima expectativa de solução em prazo razoável.

A demora na autorização securitária e o atraso no fornecimento de peças
constituem fatos inerentes ao modelo de operação escolhido pela própria fornecedora para desenvolver sua atividade, não podendo ser automaticamente opostos ao consumidor para excluir sua responsabilidade.

Vejamos julgado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FORNECER PEÇA DE REPOSIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. APLICAÇÃO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO NO FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO ESSENCIAL À ATIVIDADE ECONÔMICA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil decorrente de atraso injustificado no fornecimento da peça de reposição utilizada na atividade econômica da empresa autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste: (i) se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (
ii
) a responsabilidade da concessionária pelo atraso na entrega da peça; e (
iii
) a existência do dever indenizatório por lucros cessantes e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa, pois o juízo não inovou na causa de pedir, apenas aplicou a interpretação jurídica cabível aos fatos já debatidos, em observância ao contraditório e ao art. 10 do CPC. As questões são conexas, tratam do mesmo substrato fático e a parte debateu amplamente todos os pontos. Preliminar rejeitada.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, diante da vulnerabilidade técnica e econômica da microempresa consumidora, nos termos da teoria finalista mitigada reconhecida pelo STJ.

5. A concessionária, enquanto representante autorizada da marca integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pela falha na prestação do serviço decorrente da demora na entrega de peça essencial, nos termos dos
arts
. 7o, parágrafo único, 18 e 34 do CDC, sendo irrelevante a intermediação da oficina ou do fabricante.

6. O art. 32 do CDC impõe aos fornecedores a obrigação de assegurar a reposição de peças e componentes em prazo razoável. A perda da garantia do veículo não afasta a obrigação do fornecedor de disponibilizar componentes originais.

7. O atraso de 49 dias inviabilizou a exploração do caminhão, instrumento de trabalho da empresa de transporte, ensejando indenização por lucros cessantes a ser apurada em liquidação, ante a evidente correlação entre a paralisação e a perda de receita.

8. O atraso excessivo e injustificado no fornecimento de peça essencial à reparação de veículo sinistrado configura ato ilícito indenizável, especialmente quando o automóvel é instrumento de trabalho.

9. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo sua função compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária, como representante da marca, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pela demora excessiva na entrega de peça essencial. 2. O atraso excessivo e injustificado no fornecimento de peça essencial à reparação de veículo sinistrado caracteriza ato ilícito indenizável, sobretudo quando o automóvel constitui instrumento de trabalho.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 7o,
p.u
., 18, 32 e 34; CPC/2015, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1856105/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02/05/2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
207.708/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 24/09/2013; TJ-MT, Ap.
Cív
. 1007471-
12.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Priv., j. 23/02/2022; TJ-MT, Ap.
Cív
. 0020580-23.2015.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2a Câm. Dir. Priv., j. 09/03/2022.

(N.U 0003034-53.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025)

Ressalte-se, ainda, que o próprio acervo documental
evidencia
sucessivos orçamentos e reanálises do sinistro, bem como prolongado período de retenção do veículo, sem que tenha sido propiciada ao consumidor solução alternativa apta a mitigar, em tempo oportuno, os efeitos da indisponibilidade do bem.

A concessionária não demonstrou, de forma suficiente, ter adotado providências concretas e eficazes para reduzir os efeitos da demora, como fornecimento de veículo reserva, intermediação efetiva e célere junto à fabricante ou comunicação objetiva de prazo realista ao consumidor.

A despeito de a
A
pelante sustentar que o período efetivo de execução técnica do reparo teria sido inferior ao tempo total de permanência do veículo em oficina, permanece inegável que o consumidor ficou privado da utilização do automóvel por aproximadamente
3 (
três
)
meses, sem que a prestação do serviço tenha sido concluída em prazo consentâneo com a natureza da contratação.

Assim, mantenho o reconhecimento da falha na prestação do serviço, não por aplicação automática do art. 18, § 1o, do CDC, mas porque a concessionária, na condição de fornecedora direta do serviço de reparo, não logrou entregar solução útil e definitiva em prazo razoável, impondo ao consumidor retenção excessiva do veículo, circunstância suficiente para caracterizar o defeito do serviço à luz do art. 14 do CDC.

DOS
DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA PRIVAÇÃO DO USO DO VEÍCULO

A
Apelante
sustenta que a condenação ao pagamento de R$ 14.925,00
(quatorze mil novecentos e vinte e cinco reais)
a título de danos materiais não pode subsistir, porque o prejuízo patrimonial não se presume, exigindo comprovação efetiva de desembolso ou perda econômica concreta, o que não teria ocorrido no caso dos autos.

O
Apelad
o sustenta que a privação prolongada do veículo, por si só, configura dano material indenizável, sendo desnecessária prova específica de locação, bastando a cotação apresentada e o período incontroverso de indisponibilidade do bem.

Pois bem.

Os danos materiais, diversamente do dano moral, reclamam prova concreta da efetiva diminuição patrimonial, seja sob a forma de dano emergente, seja sob a forma de lucro cessante, nos termos do art. 402 do Código Civil.

O art. 373, inciso I, do CPC, por sua vez, impõe ao
A
utor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, não sendo possível presumir, indistintamente, a ocorrência de prejuízo patrimonial apenas a partir da indisponibilidade temporária do bem.

No caso concreto, verifica-se que o valor de R$ 14.925,00
(quatorze mil novecentos e vinte e cinco reais)
foi obtido a partir de critério estimativo adotado na petição inicial, consistente na multiplicação de 75
(setenta e cinco)
dias pelo valor diário de R$ 199,00
(cento e noventa e nove reais)
, correspondente à cotação de locação de veículo supostamente equivalente.

Embora a sentença tenha considerado o período global de permanência do veículo na oficina entre 02/05/2024 e 02/08/2024, o valor indenizatório material foi calculado com base em 75
(setenta e cinco)
dias de privação. A diferença, contudo, não altera a conclusão, pois, em qualquer cenário, a pretensão patrimonial depende de prova efetiva de desembolso ou perda econômica concreta.

Ocorre que essa metodologia, embora possa servir de parâmetro argumentativo, não se confunde com prova de efetivo desembolso patrimonial. Não se extraem dos autos, de forma segura e suficientemente individualizada, comprovantes robustos de contratação de locação de veículo nesse período e nesse montante, tampouco demonstração concreta de que o autor tenha suportado despesa patrimonial equivalente ao valor arbitrado na sentença.

A mera apresentação de cotação de mercado ou de cálculo hipotético não basta para a condenação em danos materiais, porque o ressarcimento patrimonial
pressupõe demonstração da extensão real do prejuízo.

Do contrário, corre-se o risco de converter a responsabilidade civil reparatória em indenização por presunção abstrata de dano econômico, o que não se compatibiliza com o sistema jurídico vigente.

A privação do uso do veículo, no contexto destes autos, foi relevante para demonstrar os transtornos experimentados pelo consumidor e, por conseguinte, para a configuração do dano moral, mas não supre a exigência de prova específica do efetivo prejuízo patrimonial.

Por conseguinte,
se
reforma a sentença neste capítulo, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes da privação do uso do veículo.

A conclusão não significa negar a privação do uso do veículo, mas apenas afirmar que a indisponibilidade do bem, desacompanhada de prova de gasto efetivo com locação, contratação de transporte substitutivo, perda de renda ou outro prejuízo economicamente mensurável, não autoriza, por si só, a indenização material postulada.

A mesma circunstância fática pode repercutir na esfera extrapatrimonial, sem dispensar, para o dano material, a demonstração concreta da diminuição patrimonial.

DOS
DANOS MORAIS

A
R
ecorrente sustenta que a demora no reparo não extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano, inexistindo prova de abalo efetivo à esfera extrapatrimonial do recorrido.

O
R
ecorrido afirma que permaneceu privado de bem essencial à sua rotina por cerca de 90
(noventa)
dias, tendo suportado reiteradas postergações, frustração de expectativa legítima, incerteza quanto à entrega do veículo e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

No caso, a retenção do veículo por aproximadamente 90
(noventa)
dias, em contexto de prestação defeituosa do serviço de reparo, extrapola o campo dos incômodos ordinários da vida em sociedade.

Não se trata de simples atraso pontual ou de contratempo irrelevante, mas de indisponibilidade prolongada de bem de uso cotidiano, acompanhada de sucessivas indefinições quanto à conclusão do conserto, em manifesta frustração à legítima expectativa do consumidor de ver resolvido o problema em tempo razoável.

A privação prolongada do veículo, aliada à ausência de solução útil tempestiva, possui aptidão para atingir a esfera extrapatrimonial do consumidor, notadamente quando demonstrado que o bem integrava sua rotina ordinária de deslocamento.

A hipótese, portanto, não se resume a mero inadimplemento contratual despido de consequências relevantes; ao revés, revela descumprimento qualificado do dever de adequada prestação do serviço, capaz de ensejar compensação moral.

Vejamos julgado nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FORNECER PEÇA DE REPOSIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. APLICAÇÃO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO NO FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO ESSENCIAL À ATIVIDADE ECONÔMICA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil decorrente de atraso injustificado no fornecimento da peça de reposição utilizada na atividade econômica da empresa autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste: (i) se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (
ii
) a responsabilidade da concessionária pelo atraso na entrega da peça; e (
iii
) a existência do dever indenizatório por lucros cessantes e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa, pois o juízo não inovou na causa de pedir, apenas aplicou a interpretação jurídica cabível aos fatos já debatidos, em observância ao contraditório e ao art. 10 do CPC. As questões são conexas,
tratam do mesmo substrato fático e a parte debateu amplamente todos os pontos. Preliminar rejeitada.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, diante da vulnerabilidade técnica e econômica da microempresa consumidora, nos termos da teoria finalista mitigada reconhecida pelo STJ.

5. A concessionária, enquanto representante autorizada da marca integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pela falha na prestação do serviço decorrente da demora na entrega de peça essencial, nos termos dos
arts
. 7o, parágrafo único, 18 e 34 do CDC, sendo irrelevante a intermediação da oficina ou do fabricante.

6. O art. 32 do CDC impõe aos fornecedores a obrigação de assegurar a reposição de peças e componentes em prazo razoável. A perda da garantia do veículo não afasta a obrigação do fornecedor de disponibilizar componentes originais.

7. O atraso de 49 dias inviabilizou a exploração do caminhão, instrumento de trabalho da empresa de transporte, ensejando indenização por lucros cessantes a ser apurada em liquidação, ante a evidente correlação entre a paralisação e a perda de receita.

8. O atraso excessivo e injustificado no fornecimento de peça essencial à reparação de veículo sinistrado configura ato ilícito indenizável, especialmente quando o automóvel é instrumento de trabalho.

9. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo sua função compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária, como representante da marca, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pela demora excessiva na entrega de peça essencial. 2. O atraso excessivo e injustificado no fornecimento de peça essencial à reparação de veículo sinistrado caracteriza ato ilícito indenizável, sobretudo quando o automóvel constitui instrumento de trabalho.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 7o,
p.u
., 18, 32 e 34; CPC/2015, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1856105/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02/05/2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
207.708/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 24/09/2013; TJ-MT, Ap.
Cív
. 1007471-12.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir.
Priv., j. 23/02/2022; TJ-MT, Ap.
Cív
. 0020580-23.2015.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2a Câm. Dir. Priv., j. 09/03/2022.

(N.U 0003034-53.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025)

Quanto ao
quantum
, a sentença fixou a indenização em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, valor que se mostra proporcional às circunstâncias do caso, à extensão do dano, à finalidade compensatória e ao caráter pedagógico da medida, sem importar enriquecimento sem causa. Não identifico, pois, motivo suficiente para redução ou exclusão da verba compensatória.

Vejamos julgado:

Ementa: Apelação cível. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais. Associação de proteção veicular. Aplicação do código de defesa do consumidor. Falha na prestação do serviço. Demora excessiva e injustificada no início dos reparos do veículo. Descaso. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Redução. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte requerida contra sentença que, em “Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais”, declarou rescindido o contrato e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante sustenta a inexistência de dano moral, alegando mero atraso nos reparos devido à escassez de oficinas credenciadas e culpa da apelada na comunicação, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório para R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em determinar: (i) se a relação jurídica entre associação de proteção veicular e seu associado é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) se a conduta da associação configurou falha na prestação de serviço apta a gerar dano moral indenizável; e (
iii
) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre associações de proteção veicular e seus membros é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 2o e 3o do CDC), uma vez que oferecem serviços equiparados ao seguro de veículos, ainda que sob outra nomenclatura.

4. Embora o mero inadimplemento contratual não gere, por si só, dano moral, a conduta da apelante, que envolveu desorganização administrativa, repetidas solicitações dos mesmos documentos e demora excessiva na definição e início dos reparos do veículo (mais de duas semanas após o acidente), ultrapassou o mero aborrecimento. A privação do uso do veículo por tempo considerável, somada aos transtornos e angústia causados à consumidora, que precisou se deslocar a pé em condições adversas, configura dano moral indenizável. As alegações de escassez de oficinas credenciadas ou culpa da apelada na comunicação não eximem a responsabilidade da associação por sua deficiência estrutural e desorganização.

5. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado na sentença se mostra excessivo em relação aos precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos de atraso injustificado no conserto de veículos, que têm fixado indenizações em torno de R$ 7.000,00. A redução para R$ 7.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função pedagógica-punitiva da medida sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Apelação parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

(N.U 1001307-77.2024.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 19/08/2025)

DO
ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Tendo em vista a reforma parcial da sentença para excluir a condenação por danos materiais de R$ 14.925,00
(quatorze mil novecentos e vinte e cinco reais)
, impõe-se o redimensionamento da sucumbência.

Considerando que o Autor obteve êxito apenas quanto ao pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, tendo sido rejeitados o ressarcimento da franquia e, nesta instância, a indenização material por privação do uso do veículo, mostra-se adequada a redistribuição proporcional da sucumbência, com maior encargo à parte autora, sem desconsiderar que subsistiu condenação relevante em desfavor da requerida.

Desse modo, redimensiono os ônus sucumbenciais, para condenar o
A
utor
ao pagamento de
7
0%
(setenta por cento)
das custas e despesas processuais, e a
Requerida
ao pagamento dos
3
0%
(trinta por cento)
remanescentes, mantida a verba honorária fixada na origem em 15%
(quinze por cento)
, observada a mesma proporção distributiva e vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 14, do CPC.

Descabe majoração recursal dos honorários advocatícios em favor da
A
pelante, porquanto o recurso foi apenas parcialmente provido.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
:

a)
afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da privação do uso do veículo, no valor de
R$ 14.925,00
(quatorze mil novecentos e vinte e cinco reais)
;

b)
manter a sentença nos demais capítulos, inclusive quanto à condenação por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
; e

c)
redimensionar os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026